Tribunal: TJSP
Processo: 1013548-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
POSSESSÓRIA. 1. Inocorrência de julgamento extra petita. 2. Manutenção da posse da área aeroportuária onde a autora exerce suas atividades. Turbação por parte de concessionária de serviço público vencedora de processo licitatório posterior. Concessão para exploração do aeródromo que não resolve os contratos então vigentes, mercê de sub-rogação. Contrato inicial com prazo máximo de vigência de 15

Ementa:
POSSESSÓRIA. 1. Inocorrência de julgamento extra petita. 2. Manutenção da posse da área aeroportuária onde a autora exerce suas atividades. Turbação por parte de concessionária de serviço público vencedora de processo licitatório posterior. Concessão para exploração do aeródromo que não resolve os contratos então vigentes, mercê de sub-rogação. Contrato inicial com prazo máximo de vigência de 15 anos que possui termo final em 13 de maio de 2025. 3. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013548-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VOA SP SPE S/A, é apelado/apelante ROTORWEST AEROTAXI SERVIÇOS
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), FERNÃO BORBA FRANCO E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.530
Apelação no 1013548-52.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes e reciprocamente apelados: ROTORWEST AEROTAXI SERVIÇOS
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA. e VOA SP SPE S/A.
MM. Juiz de Direito: Dr. Josué Vilela Pimentel
POSSESSÓRIA. 1. Inocorrência de julgamento extra
petita. 2. Manutenção da posse da área aeroportuária
onde a autora exerce suas atividades. Turbação por
parte de concessionária de serviço público vencedora
de processo licitatório posterior. Concessão para
exploração do aeródromo que não resolve os contratos
então vigentes, mercê de sub-rogação. Contrato inicial
com prazo máximo de vigência de 15 anos que possui
termo final em 13 de maio de 2025. 3. Recurso da
autora parcialmente provido. Recurso da ré não
provido.
Ao relatório da sentença de f. 632/5
declarada a f. 667/70, acrescento que ação de manutenção de posse,
ajuizada por Rotorwest Aero Táxi e Serviços Aéreos Especializados
Ltda. contra Voa SP SPE S/A., foi julgada parcialmente procedente
(dispositivo a f. 670) para manter a autora na posse da área descrita na
inicial até o final do contrato, ou seja, o dia 22 de agosto de 2022.
Ante a sucumbência recíproca, condenou cada parte em metade das
custas e despesas processuais, além dos honorários de seu respectivo
advogado.
Apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, Rotowest, aduz que foram
entabulados instrumentos contratuais que espelharam o negócio,
dentre os quais o último, levado pelo DAESP, que previa o prazo de
25 anos (início em 01/09/2010 até 31/08/2035). Entanto, em 2017 a
ARTESP Agência Reguladora de Serviços Público privatizou a
atividade por meio de Contrato de Concessão no 0356/ARTESP/2017.
Na sequência, assumiu a administração do Aeroporto a concessionária
VOA SP, sucessora, que requereu a desocupação da área. Pese o juízo
ter corretamente entendido devida a manutenção da posse, limitou-a
ao ano de 2022, preterindo indevidamente o 3o aditivo que ampliara o
prazo até o ano de 2035, que é até quando pretende ver garantida sua
posse sobre o bem (f. 707/19).
A ré, Voa SP, esclarece que a Rotorwest
firmou com o DAESP contrato de cessão de uso de área aeroportuária,
com encargo de que fosse edificado um hangar no local, cujos
investimentos seriam amortizados após a conclusão das obras
mediante termo aditivo. Dois aditivos foram firmados, prorrogando a
posse até 13.05.2010, enquanto um terceiro, que prorrogaria o prazo
não foi concluído, porquanto seu instrumento não foi assinado pelas
partes. E a Rotorwest, sem sucesso, ajuizou ação contra o DAESP
colimando sua prorrogação por mais 76 anos. Ao assumir a
administração do Aeroporto dos Amarais, verificou que o prazo
contratual expirara, razão pela qual julga assistir-lhe o direito de
retomada (f. 766/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a f. 788/97 e 798/810.
É o relatório.
1. Afasto a preliminar de nulidade, ao
argumento de que a sentença se afiguraria extra petita.
A ação de manutenção de posse tem
como principal objetivo conceder a proteção possessória a quem tenha
sua coisa turbada por outrem. Como no caso a posse tem por título um
contrato objeto de dois ou três aditivos, óbvio é que sua resolução não
prescinde da análise de todos os instrumentos, tanto no aspecto formal
como no substancial.
2. Pelo instrumento de f. 40/9, em
21.08.2007 a autora firmou com o DAESP contrato de Concessão de
Uso no ACOM/072/2007, de área localizada no Aeroporto dos
Amarais, em Campinas, com reversão. Assumiu o encargo de edificar,
em 240 dias, um hangar de aeronaves. Uma vez concluído, correria a
partir de sua conclusão o prazo de amortização, a ser definido em
termo aditivo, estabelecido prazo máximo de quinze anos:
Cláusula Décima do Prazo
10.1. Das obras
10.1.1 O prazo para conclusão das obras, a partir da assinatura
deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.
10.2. Da Amortização
10.2.1 O prazo da amortização para a utilização das benfeitorias
será definido em Termo Aditivo após a apresentação do valor
investido e será de no máximo 15 (quinze) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
facilmente
se
retira
dos
dispositivos acima transcritos, dois foram os prazos estabelecidos: um
inicial, de 240 dias, para execução da acessão, e outro, de no máximo
quinze anos, para amortização do investimento. Significa dizer que o
prazo inicial máximo global, contado da data da celebração, seria de
quinze anos e pouco menos de oito meses. Sob este aspecto, pois, não
assiste razão à ré ao sustentar que o prazo contratual venceu em maio
de 2010.
Acontece que, em 12.09.2008, foi
firmado um primeiro aditivo, pelo qual o prazo para execução da
edificação foi prorrogado até 13 de julho de 2009 (f. 50):
A partir de 14 de setembro de 2008, o contrato de Concessão de
Área Aeroportuária no ACOM/072/2007, fica alterado como segue:
1. Campo no 11 Prazo Contratual dos Projetos e Obras item “c”
fica prorrogado até 13 de julho de 2009.
2. Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições
fixadas no Contrato no ACOM/072/2007, e seus termos de
Alteração e Prorrogação, não alterados por estes Termos.
Um segundo aditivo foi firmado em
13.07.2009, prorrogando para 13.05.2010 o prazo para edificação do
hangar (f. 59):
A partir de 14 de julho de 2009, o contrato de Concessão de Área
Aeroportuária no ACOM/072/2007, fica alterado como segue:
1. Campo no 11 Prazo Contratual dos Projetos e Obras item “c”
fica prorrogado até 13 de maio de 2010.
2. Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições
fixadas no Contrato no ACOM/072/2007, e seus termos de
Alteração e Prorrogação, não alterados por estes Termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio, por fim, o que seria o
terceiro aditivo (f. 67/70):
A partir de 1o de setembro de 2010, o contrato de Concessão de
Área Aeroportuária no ACOM/072/2007, fica alterado como segue:
1. Campo no 11 Término do Contrato: 31 de agosto de 2035;
2. (...).
3. Campo no 18 Prazo de amortização do investimento: 25(vinte
e cinco) anos, conforme Resolução no 113 de 22 de setembro de
2009 da ANAC em seu artigo 15, parágrafo 1o, que dispõe: § 1o
O prazo de amortização poderá exceder os prazos fixados no art.
13, limitado a 25 (vinte e cinco) anos.
4. Campo no 19 Início da amortização: 01/09/2010.
5. Campo no 20 Término da amortização: 31/08/2035..
Mas o instrumento foi firmado somente
pelos representantes da autora. Não o subscreveu o representante do
DAESP. O que o torna inoponível contra terceiros, ainda que
detenham a qualidade de sucessor, como é o caso da ré.
Não se venha dizer que a prorrogação
por
25
anos
restou
incontroversa
no
Processo
no
1023984-75.2016.8.26.0053. Tal não procede na medida em que na
lide discutiu-se apenas a pretensão da autora em alterar suas cláusulas
sob a alegação de suposto desequilíbrio econômico, como se retira da
ementa do acórdão que decidiu a respectiva apelação:
ADMINISTRATIVO. Bem público. Contrato de concessão
de uso de área aeroportuária, com reversão, pelo prazo de 25
anos. Pagamento mensal destinado à amortização do
investimento (60%) e utilização do espaço (40%). Pretensão
de modificar a proporção amortização versus aluguel a 80%
versus 20% e prorrogação contratual para 54 anos, 2 meses e
16 dias, sob o fundamento de desequilíbrio econômico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiro. Inadmissibilidade. Verdadeira alteração de
cláusulas contratuais dissociadas da legislação e do edital de
concorrência. Ação improcedente. Recurso não provido.
Ora, contrato é ajuste de vontades.
Acaso não subscrito por alguma das partes ditas contratantes o
respectivo instrumento que vem a ser sua prova -, obviamente não há
prova da sua formação, o que implica na sua inexistência.
Dele, extrai-se, de útil, apenas, que na
data em que teria início a amortização - 1o.9.2010 -, as obras estavam
concluídas. Autoriza-o o art. 408 do CPC.
Mas o prazo para sua conclusão vencera
antes, em 13 de maio de 2010. Significa dizer que a amortização,
conforme o último instrumento validamente firmado, deveria ter início
no dia seguinte, 14, marco deflagrador do prazo de fruição plena da
área aeroportuária. E não há como.
Como não foi celebrado termo aditivo a
estabelecer o termo a quo do prazo de amortização, cumpre aplicar o
prazo máximo contratualmente estabelecido - quinze anos -, por força
da regra segundo a qual as cláusulas dúbias interpretam-se em
desfavor de quem redigiu o instrumento.
Em suma, à autora assiste o direito de
permanecer ocupando a área objeto do Contrato de Concessão de Uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACOM/072/2007 até 13 de maio de 2025, mediante pagamento, à ré,
da contraprestação ajustada com o DAESP.
Agregados os fundamentos da sentença
no pertinentes, dou parcial provimento ao recurso da autora, ao tempo
em que denego o da ré, para estabelecer em 13 de maio de 2025 o
termo final do contrato em virtude do qual exerce sua posse sobre o
bem vindicado.
Como não houve recurso da disposição
relativa aos honorários de advogado, deixo de aplicar honorários de
sucumbência. E a pequena extensão em que acolhida a apelação da
autora não autoriza revisão de ofício da matéria.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator